Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000703-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), GENI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 364.052.561-20 (EMBARGADO), GENI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 364.052.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), GENI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 364.052.561-20 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO – RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE -
PRELIMINAR SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - ANALISADA E ACOLHIDA - VALOR DA CAUSA FIXADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embargos
de
declaração
parcialmente providos para sanar omissão no que toca à preliminar suscitada em contestação e atribuir à causa o valor de R$10.000,00.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
: 1000703-28.2023.8.11.0000

Embargante
:
GENI RIBEIRO DA SILVA

Embargado
:
BOA VISTA SERVICOS S.A.

Proc. referência: Recurso Inominado, nos Autos da Ação Indenizatória no 8011576-04.2019.8.11.0001.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
GENI RIBEIRO DA SILVA,
em face de acórdão da Reclamação no
8011576-04.2019.8.11.0001
, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SÚMULAS 359 E 404 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Conforme já decidido por este Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração de que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque no caso específico a Súmula no 404, do STJ, afasta o dever de comunicação mediante carta com aviso de recebimento, contudo, é necessário comprovar a postagem, o que não foi feito. Impõe-se, portanto, reconhecer improcedência do pedido contido na Reclamação. (N.U 1010407- 36.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022)”.

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à preliminar suscitada em contestação de incorreção do valor da causa, porquanto a reclamante não atribuiu valor á causa

Pugna pelo provimento do recurso, para que o acórdão seja complementado com o exame da preliminar de mérito para que seja atribuído à causa o valor de R$38.160,00 (trinta e oito mil cento e sessenta reais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 166636174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso quanto à preliminar suscitada em contestação de incorreção do valor da causa, porquanto a reclamante não atribuiu valor á causa.

Nota-se que comporta provimento parcial o recurso, com relação à necessidade de analisar a preliminar.

Isso porque a reclamada suscitou, preliminarmente, a
incorreção do valor da causa.

No caso, verifica-se que a reclamante buscou a procedência da Reclamação, para revogar a decisão proferida pela Turma Recursal na
Ação Indenizatória no 8011576-04.2019.8.11.0001,
em face de suposta desconformidade com entendimento firmado pelos Tribunais, e, assim, ver afastada a condenação por danos morais, contudo
não atribuiu valor à causa.

Assim, a preliminar suscitada em contestação deve ser acolhida, a fim de atribuir à causa o valor de R$10.000,00, qual seja, o valor da condenação imposta na origem.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para sanar a omissão e analisar a preliminar suscitada na contestação e, assim, atribuir à causa o valor de R$10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023